Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há omissão no julgado que analisou de maneira clara e coerente os pedidos da embargante e concluiu que, havendo extinção da ação por falta de pressuposto, não é necessária a intimação pessoal da parte e de seu causídico, por falta de previsão legal
5. Incabível a rediscussão das matérias na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT